Tribunal: TJES
Processo: 5009499-51.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009499-51.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PHILLIPP LOUREIRO DOS SANTOS

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009499-51.2024.8.08.0011

AP
TE:
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AP
DO:
PHILLIPP LOUREIRO DOS SANTOS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME. IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão da inserção indevida de gravame de alienação fiduciária sobre veículo automotor já alienado a terceiro. O autor adquiriu o veículo e o revendeu. Realizada em seguida a comunicação de venda, contudo, a instituição apelante registrou gravame em desfavor de terceiro, lançando-o equivocadamente sobre o mesmo veículo, o que impediu sua transferência e gerou prejuízos ao demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inserção indevida de gravame por instituição financeira gera dever de indenizar por danos morais; (ii) verificar se o valor fixado na sentença é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira decorre de falha na prestação do serviço, ao lançar gravame de alienação fiduciária sobre veículo de propriedade de terceiro não envolvido na operação de crédito.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois impede o exercício do direito de propriedade, causando frustração de legítima expectativa de venda e uso do bem.

A demora excessiva na baixa do gravame, mesmo após ciência do erro, configura omissão relevante e apta a ensejar dano moral, considerando a permanência do veículo parado e os riscos à validade do negócio jurídico celebrado.

O valor da indenização fixado na sentença (R$ 5.000,00) respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo os objetivos compensatório, punitivo e pedagógico da reparação civil.

A alegação de ausência de resistência por parte da instituição não afasta o dever de indenizar, dada a desnecessária delonga para correção do equívoco e os prejuízos suportados pelo demandante.

Os honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de lançamento indevido de gravame de alienação fiduciária sobre veículo de terceiro não relacionado à operação.

A inserção indevida de restrição que impeça a livre disposição do bem configura violação ao direito de propriedade e enseja dano moral.

O mero cancelamento do gravame antes do ajuizamento da ação não afasta a responsabilidade civil se a correção se deu de forma tardia e após tentativas infrutíferas do prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.228, caput; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1002943-20.2022.8.26.0125, Rel. Des. Morais Pucci, j. 30.11.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000324-67.2023.8.26.0486, Rel. Des. Léa Duarte, j. 12.07.2024; TJPE, Apelação nº 0000109-84.2011.8.17.1390, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, DJe 25.07.2016; TJES, Apelação nº 0021500-38.2014.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 18.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009499-51.2024.8.08.0011

AP
TE:
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AP
DO:
PHILLIPP LOUREIRO DOS SANTOS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOT
O

C
onsoante relatado, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que
condenou a acionada no
dever de indenizar
o demandante, ora apelado
,
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

D
a narrativa extrai-se que o demandante
adquiriu o veículo FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 em 10/09/2023
e o vendeu a pessoa jurídica em 01/02/2024
(revendedora de veículos)
.

A comunicação da venda foi realizada em 06/02/2024
junto ao Órgão competente
.

Em seguida, a
empresa adquirente o revendeu a terceiro, pessoa física, contudo,
verificou-se a
impossibilidade de realização da regular transferência, decorrente de gravame de alienação registrado em 19/01/2024 pela instituição demandada, em desfavor de terceiro,
mas
lançado indevidamente sobre o veículo objeto das negociações.

Logo iniciou tratativas via telefone com a instituição responsável pelo registro e a

última tentativa extrajudicial em resolver o equívoco,
destaca,
foi em 22 de maio de 2024, quando finalmente obteve a informação sobre a identificação da irregularidade e quanto
à
adoção das medidas para sua correção.

Contudo, ressalta que a

devida baixa
ocorreu
passados mais de cem dias
de sua ciência
, o que
lhe
ocasionou prejuízos por desvalorização do bem,
necessidade de gastos, junto ao Detran para obtenção de informações detalhadas sobre a origem do gravame,
bem como
pela permanência do veículo, parado,
neste interregno,
sob risco de desfazimento do negócio jurídico pactuado.

J
udicializado o pedido de indenização por danos materiais e morais, a Itaú Administradora de Consórcios Ltda. foi condenada
ao pagamento de
indenização por danos morais
, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

E
m suas razões, aduz o apelante que
regularizou a situação e baixou o gravame em 22/05/2024
, antes do ajuizamento da ação, conforme documento
contido nos autos; que
foi
diligente e
agiu
de boa-fé
, sem resistência à solução administrativa da demanda;
que a
situação representa
mero aborrecimento
, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável
e que não
houve prova de abalo emocional efetivo
, conforme ônus probatório do art. 373, I, do CPC,
pretendendo seja reformada a sentença e caso mantida a condenação que lhe fora imposta, seja reduzido o
valor
fixado,
dentro dos
parâmetros de razoabilidade.

Pois bem
.

O ponto nodal da lide se consubstancia na
impossibilidade de transferência do bem
por registro indevido de gravame.

O assunto é referente ao
direito de propriedade,
cuja regulamentação encontra-se disposta
no artigo 1.228 “
caput
”, do Código Civil, direito de disposição da coisa (
jus abutendi
) que, em conjunto com o direito uso (
jus utendi
)
e
o direito de gozo (
jus fruendi
), formam os elementos que compõem a propriedade plena.

Neste cenário, em decorrência da morosidade do apelante em verificar a irregularidade e providenciar a baixa da restrição do veículo, evidencia-se o dever de indenizar.

Quanto ao tema, é a jurisprudência pátria:

[...]
Falha da instituição financeira ré na inserção do gravame de alienação fiduciária no registro do veículo da autora . Em razão da inserção inequivocamente ilegítima do gravame, a requerente foi impedida de vender o bem. Danos morais
. No contexto apurado,
o valor da indenização fixado pela r. sentença apelada (R$ 5 .000,00) se mostrou razoável para a devida compensação dos danos
, consoante o entendimento que vem sendo aplicado por esta C. Câmara em casos parelhos. Indenização pela perda de uma chance.
Autora que foi impossibilitada de vender o veículo, em razão do gravame ilegítimo mantido pelo réu . Considerando-se que houve a expectativa concreta, séria e real, de venda do veículo a terceiro, caberia indenização pela perda de uma chance de até, no máximo, o valor correspondente à vantagem que seria obtida
. Observados o grau de probabilidade de realização da expectativa, bem como a diferença entre o valor da venda perdida e o preço médio do automóvel, segundo a Tabela FIPE, no mês em que a requerente poderia ter vendido o bem. Respeitados os limites dos pedidos formulados na inicial e neste recurso, de rigor a condenação do réu pela perda de uma chance, no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde novembro de 2022, mês em que a autora poderia ter vendido o bem . Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002943-20.2022.8 .26.0125 Capivari, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 30/11/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

[...]
4.
Verifica-se falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não adotou as devidas cautelas na verificação da titularidade do veículo antes de incluir o gravame de alienação fiduciária no registro do bem de propriedade do autor
. 5.
A inclusão indevida do gravame causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, afetando direitos de personalidade do autor, o que enseja a compensação por danos morais
, arbitrada em R$ 15.000,00. 6 . O pedido de indenização por danos materiais decorrentes da contratação de advogado particular é improcedente, pois a contratação de advogados é ônus da parte e não gera, por si só, direito à reparação material, conforme entendimento pacificado pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido parcialmente procedente . Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a terceiros decorrentes de falha na prestação de serviços, ainda que resultantes de fraudes de terceiros, em conformidade com a teoria do risco do negócio
.
O dano moral é configurado quando a falha do serviço bancário resulta em transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, afetando direitos de personalidade.
A contratação de advogado particular pela parte não enseja, por si só, direito à reparação por danos materiais, pois é ônus que decorre da escolha pessoal do contratante. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art . 14; CPC, art. 85; Súmula 362 e Súmula 54 do STJ; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1003177-27.2021 .8.26.0322, Rel. Des . L. G. Costa Wagner, j. 30 .04.2022; TJ-PR, Apelação Cível nº 0000579-76.2019.8 .16.0125, Rel. Juiz Ademir Ribeiro Richter, j. 18 .05.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1926808/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j . 06.12.2021. (TJ-SP - Apelação Cível: 10003246720238260486 Quatá, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 12/07/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 11/09/2024)

[...]
2
- A responsabilidade da Instituição Financeira é de cunho objetivo, bastando a prova do dano sofrido em decorrência de conduta omissiva ou comissiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. 3-
Dano moral configurado ante a omissão do réu em retirar a restrição de alienação fiduciária de veículo quitado
.
4-
Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar proporcional ao prejuízo causad
o. 5- Recurso do réu desprovido. 6- Recurso do autor parcialmente provido. (TJPE – Ap 0000109-84.2011.8.17.1390 – 2ª T. – Rel. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho – DJe 25.07.2016)

[...]
II-
A desarrazoada delonga na baixa da restrição, e a ausência do fornecimento dos documentos necessários à transferência do veículo, extrapolam os aborrecimentos do cotidiano, caracterizando o dano moral indenizável
.
III- Quantum arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. IV- Sentença mantida. Recurso improvido.

(
TJES, Classe: Apelação, 002150038244, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 25/03/2019)

[...]
3)
A jurisprudência desta Corte admite a configuração do dano moral quando o gravame indevido obsta a concretização de novo negócio jurídico ou gera esforço prolongado para resolução do problema, mesmo em casos de alienação fiduciária formal entre a instituição financeira e o lesado
.
A

fortiori
não resta dúvida de que a indenização é devida se inexiste prévia relação jurídica, comprovado o transtorno relevante.

4)
Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico violado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, revela-se necessária a redução dos danos morais para R$ 6.000,00
.
5)
Recurso parcialmente provido.
(TJES –
Processo Nº 0000535-21.2020.8.08.0036 -
APELAÇÃO CÍVEL –
Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama – 2ª Câmara Cível – Julg: 04/04/2023
).

Em consonância, não se sustentam as alegações do apelante de que o fato se configura como “
entrave corriqueiro da vida moderna
”, tampouco sobre a ausência de resistência da pretensão autoral.

Isso porque, embora tenha realizado a baixa do gravame antes do ajuizamento da lide, o prazo utilizado para a efetivação da medida revela-se demasiado, desarrazoado e, sem embargo, em caso de eventual inexequibilidade do cancelamento noticiado ao demandante, o pedido referente, inexoravelmente, também seria objeto da lide, além de seu consectário, o dano extrapatrimonial enfrentado.

P
or conseguinte,
como já ressaltada a
responsabilidade
da

instituiç
ão
financeira
acionada e a correta condenação no dever de indenizar, examina-se a razoabilidade do valor fixado na Sentença, no montante de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Diante das peculiaridades do caso examinado, tais como o tempo decorrido para a solução do problema que não deu causa, o impedimento em usufruir de bem de sua propriedade, bem como do risco de desfazimento do negócio jurídico pactuado, o valor da condenação
não se mostra excessivo
e atende
ao
s
objetivo
s

normativos referentes ao seu caráter punitivo, compensatório

e preventivo, em patamar
suficiente para indenizar
o demandante
, sem, todavia,
provocar seu enriquecimento ilícito.

Tomadas as premissas, mantém-se a condenação, conforme delimitada da sentença, por seus fundamentos.

Em conclusão
,
conheço
do recurs
o e
nego
-lhe provimento
.

Por aplicação do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios à razão de 2% (dois por cento).

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.